Tribunal: TJBA
Processo: 8035810-13.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8035810-13.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELINE NASCIMENTO ROCHA BARRETO

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS BASTOS GAMA

APELADO: DIEGO MARCIO SILVA BRITO

Advogado(s)
:
ALEXINA DE SANTANA VELOSO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. PROVA D
OS ELEMENTOS MATERIALIZADORES DO DEVER DE REPARAÇÃO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA.
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE.
AUSÊNCIA DE PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO
CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por acidente de trânsito, condenando a Ré/Apelante ao pagamento de indenização por danos materiais e morais ao Autor/Apelado, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se subsiste o benefício da gratuidade de justiça concedido à Apelante em decisão anterior; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil subjetiva, de modo a justificar a condenação da Apelante pelos danos materiais e morais suportados pelo Apelado em razão do acidente veicular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O benefício da gratuidade de justiça concedido à Ré/Apelante permanece válido, diante da ausência de prova de alteração em sua situação econômica e da presunção de veracidade que ampara decisão anterior proferida no Agravo de Instrumento nº 8041834-26.2023.8.05.0000, nos termos do art. 98 do CPC.

4. No mérito, a responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, em regra, exige a comprovação dos elementos da responsabilidade subjetiva: ato ilícito, culpa, dano e nexo de causalidade.

5. Os documentos apresentados pelo Autor/Apelado — Boletim de Ocorrência, Registro de Acidente de Trânsito (RAT), guia de liberação de vistoria, orçamentos de reparo e laudo de lesões corporais — são aptos a comprovar a dinâmica do acidente, o dano material e moral sofrido e a culpa da Apelante.

6. Ademais, gozam de presunção juris tantum de veracidade, nos termos do art. 405 do CPC, presunção esta que somente pode ser afastada mediante prova em contrário, o que não foi feito pela Apelante.

7. Incumbia à parte ré a produção de prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme o art. 373, II, do CPC, hábeis e ilidir a presunção de veracidade.

8. No entanto, a Ré/Apelante não se desincumbiu de tal ônus.

9. Por fim, considerando a sucumbência recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, os honorários advocatícios fixados em primeiro grau devem ser majorados em 5%, totalizando 15% do valor da condenação, com exigibilidade suspensa por força do art. 98, §3º, do CPC, diante da concessão da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1. A manutenção do benefício da gratuidade de justiça pressupõe a ausência de modificação fática ou jurídica da condição de hipossuficiência da parte beneficiária.

2. A responsabilidade civil por acidente de trânsito, quando subjetiva, exige a demonstração da culpa, do dano e do nexo de causalidade, ônus que recai sobre o autor.

3. O Boletim de Ocorrência e demais documentos públicos gozam de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser afastada mediante prova eficaz em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, 373, II, 405 e 85, §11; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação nº 0517930-97.2016.8.05.0001, Rel. Des. Edmilson Jathay Fonseca Junior, j. 23.02.2022; TJBA, Apelação nº 8013130-93.2019.8.05.0080, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 23.07.2024; TJMG, Apelação nº 5003431-98.2019.8.13.0471, Rel. Des. Marco Aurélio Ferenzini, j. 26.09.2024; TJSP, Apelação nº 1016264-61.2023.8.26.0037, Rel. Des. Léa Duarte, j. 21.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8035810-13.2022.8.05.0001
, em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente,
ELINE NASCIMENTO ROCHA BARRETO
e

DIEGO MARCIO SILVA BRITO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Procurador(a) de Justiça